Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0712197-76.2020.8.07.0000 Apelante(s) CINTIA DE OLIVEIRA SILVA Apelado(s) DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de petição avulsa de recurso de apelação (ID 16075051), protocolada diretamente neste Tribunal de Justiça, fora dos autos originários, inviabilizando a sua análise. A apelação deve ser interposta perante o juízo de primeira instância, a fim de este possa exercer juízo de retratação, também chamado de efeito regressivo, nos moldes do disposto no art. 485, § 7o, do CPC. A saber: “§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.” – g.n. Ademais, o art. 1.010 do CPC prevê que a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Portanto, dispositivo em comento confia ao juiz a oportunidade de se retratar, caso entenda acertada as razões expostas pelo apelante na impugnação à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Logo, o magistrado sentenciante poderá modificar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito ou proferir sentença com resolução do mérito. Todavia, a interposição deste recurso diretamente no Tribunal constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a sua admissão. Neste sentido, o STJ tem entendido que: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO.PROTOCOLO EM ÓRGÃO DIVERSO DEQUE DEVERIA SER APRESENTADO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro, sendo inescusável portanto. [...] ”(STJ - AgRg no AREsp: 3189 RS 2011/0036549-2, Relator: Ministro Sidnei Beneti, TERCEIRA TURMA, DJe 28/06/2011). -g.n. Ressalte-se, ainda, que Este Tribunal de Justiça tem decido nos mesmos moldes da jurisprudência anteriormente colacionada. A saber: AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO EM ÓRGÃO DIVERSO DE QUE DEVERIA SER APRESENTADO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1- O protocolo da petição do recurso de Embargos de Declaração perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado trata-se de erro grosseiro e inescusável. [...]” (20130111039746APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2015.) – g.n. Deste modo e diante do erro grosseiro aqui constatado, não admito o recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator